Tribunal: TJMT
Processo: 1033055-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033055-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), ROGERIO CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 049.223.061-70 (RECORRIDO), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DE PEIXOTO DE AZEVEDO
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA NORMA ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo contra sentença que julgou procedente pedido para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a diferença do adicional de insalubridade sobre o salário do cargo efetivo de agente de saúde da Secretaria de Saúde, do quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação.

3.

A controvérsia submetida à apreciação judicial consiste em verificar se (i) saber se a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos de leis municipais posteriores, é compatível com o art. 7o, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante no 4 do STF; (ii) definir se a declaração de inconstitucionalidade dessas normas atrai o efeito repristinatório da legislação municipal anterior, que previa a base de cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

4.

A Constituição Federal veda expressamente a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de qualquer vantagem de servidor público, salvo expressa previsão constitucional.

5.

A Súmula Vinculante no 4 do STF e a jurisprudência da Suprema Corte reconhecem que, em havendo norma anterior constitucional, o advento de norma superveniente inconstitucional atrai o efeito repristinatório da legislação anterior.

6.

A Lei Municipal no 83/1990, ao prever o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, está em conformidade com os preceitos constitucionais.

7.

As Leis Complementares no 03/2005 e no 19/2012, ao estabelecerem o salário mínimo como base de cálculo, incorreram em inconstitucionalidade material, sendo inaplicáveis.

8.

A aplicação do efeito repristinatório não configura atuação legislativa pelo Judiciário, mas restauração da vigência de norma constitucionalmente compatível, em respeito ao princípio da legalidade e à supremacia da Constituição.

9.

Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO POR LEIS POSTERIORES DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR ESTABELECENDO O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO INDEXADOR. EFEITO REPRISTINATÓRIO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que havia dado provimento ao recurso inominado do Município de Peixoto de Azevedo-MT, julgando improcedentes os pedidos da servidora. A Embargante alega omissão e contradição, ao sustentar que a Lei Complementar Municipal no 83/1990 previa como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo, posteriormente alterado por leis que adotaram o salário mínimo, em afronta ao art. 7o, IV, da CF e à Súmula Vinculante no 4 do STF. Requereu a aplicação do efeito repristinatório da norma anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da existência de lei municipal anterior que fixava como base de cálculo o vencimento do servidor; (ii) estabelecer se, declarada a inconstitucionalidade das leis posteriores que utilizaram o salário mínimo, deve ser aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a lei anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apreciou a alegação da existência de lei municipal anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, configurando omissão sanável nos embargos. 4. A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagens de servidores públicos. 5. A Súmula Vinculante no 4 do STF estabelece que, salvo previsão constitucional, o salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo, nem substituído por decisão judicial. 6. O STF firmou jurisprudência de que, havendo lei anterior prevendo base de cálculo diversa, a declaração de inconstitucionalidade da norma posterior que adota o salário mínimo gera efeito repristinatório da norma anterior, sem configurar atuação legislativa do Judiciário (Rcl 53572, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 54518, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 52952, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 53939, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 54523, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. A inconstitucionalidade dos arts. 65 da Lei Complementar no 03/2005 e 40 da Lei Complementar no 19/2012 implica a repristinação do art. 70 da Lei Municipal no 83/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração providos com efeitos modificativos. (N.U 1088339-92.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

10.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade e o pagamento retroativo, respeitando o prazo prescricional, não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025